Tribunal: TJPA
Processo: 0841250-51.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841250-51.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841250-51.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NÓVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA DA REQUERIDA AO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS/PRONTUÁRIOS MÉDICOS À SEGURADORA, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO ESCRITA DO VIÚVO DA FALECIDA. ALEGAÇÃO DE SIGILO MÉDICO. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. RELATIVIZAÇAO DO SIGILO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SEGURO DE VIDA. EXIBIÇÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO. PRECEDENTES. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS MÉDICOS. SENTENÇA MANTIDA.

1) Apelação que discute a obrigação de exibição de prontuários médicos em ação de produção antecipada de provas, envolvendo o direito ao sigilo médico e o direito da seguradora à obtenção de informações essenciais para a regulação de seguro de vida;

2) O direito ao sigilo médico, embora protegido pela legislação brasileira, não é absoluto e deve ser ponderado à luz do princípio da proporcionalidade, especialmente em situações em que a obtenção das informações é necessária para o cumprimento de obrigações contratuais.

3) A jurisprudência, inclusive deste tribunal, tem reiteradamente admitido a mitigação do sigilo médico em casos onde se apresenta uma justa causa, como a necessidade de verificação da cobertura de seguro de vida, sendo fundamental para assegurar a correta execução contratual e proteger os interesses dos beneficiários do seguro;

4) A sentença de primeiro grau, ao determinar a exibição dos prontuários médicos da falecida segurada, aplicou corretamente o princípio da proporcionalidade, harmonizando os direitos em conflito e garantindo o devido processo legal.

5) Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841250-51.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NÓVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na “AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA DOCUMENTAL COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” movida por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS.

Na inicial, a autora relatou que celebrou com a Sra. Myspáh Chaves Amaral Uliana um contrato de seguro de vida, formalizado pela apólice nº 10.1391.253412 (seguro de vida individual), com vigência entre 12/07/2020 e 12/07/2021, antecedido pela proposta n° 7-13939778. O seguro incluía cobertura para morte acidental e estipulava um capital segurado de R$ 1.000.000,00. Em 17/02/2021, a segurada faleceu em decorrência de síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória aguda, infecção respiratória aguda, Covid-19 e psoríase gutata. Durante o processo de regulação do seguro, a autora iniciou as investigações habituais (com a devida autorização do beneficiário), mas a ré se recusou a fornecer os prontuários médicos da segurada. Diante disso, propôs a ação em piso, para que fosse ordenada a apresentação do prontuário médico completo da paciente, tanto no Hospital Geral Unimed de Belém/PA (Travessa Domingos Marreiros – Belém/PA) quanto na Unimed BR (Rua Sen. Manoel Barata, 1508 – Reduto – Belém/PA).

A contestação foi apresentada, baseando-se principalmente na proteção dos direitos fundamentais à intimidade e ao sigilo profissional, especialmente no que se refere ao prontuário médico da segurada falecida. Argumenta que a liberação desses prontuários sem autorização expressa violaria os direitos personalíssimos da falecida, que continuam a ser protegidos mesmo após a morte. Além disso, a Unimed Belém invoca o princípio da ponderação, sustentando que, em caso de conflito entre direitos fundamentais, como o direito à informação e o direito à intimidade, cabe ao magistrado decidir qual deles deve prevalecer no caso concreto. A defesa também destaca o posicionamento do Conselho Federal de Medicina, que orienta a manutenção do sigilo profissional e a liberação de prontuários somente mediante decisão judicial ou autorização específica. Requer a improcedência da ação.

Em julgamento antecipado, a sentença julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a obrigação da UNIMED de exibir os prontuários médicos da falecida, condenando-a ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O magistrado entendeu que, apesar da importância do sigilo médico, este não é absoluto e deve ser ponderado com outros direitos de igual importância, como o direito de acesso à informação, quando este é necessário para a garantia de direitos de terceiros. A decisão foi baseada na aplicação do princípio da proporcionalidade, onde o julgador concluiu que, no caso concreto, o direito à informação prevalecia sobre o sigilo médico, especialmente considerando que a seguradora precisava dos documentos para verificar a cobertura contratual do seguro de vida .

A UNIMED Belém, inconformada com a decisão, interpôs o presente recurso, argumentando que a sentença incorreu em "error in judicando", pois agiu estritamente de acordo com as normas legais e contratuais. Alega que a sentença deveria ser reformada devido a diversos erros de julgamento, destacando a colisão entre direitos fundamentais e a preservação do sigilo médico.

Em suas contrarrazões, a PORTO SEGURO defendeu a manutenção da sentença, sustentando que a decisão foi devidamente fundamentada e amparada nos princípios do direito e nas disposições legais aplicáveis ao caso.

É o relatório, no essencial.

À Secretaria, para inclusão do pleito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841250-51.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

ADVOGADO: SYLVIO FONSECA DE NÓVOA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente RECURSO DE APELAÇÃO.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença que julgou procedente a ação de produção antecipada de prova, com exibição de documentos, ajuizada por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS. A sentença determinou a exibição dos prontuários médicos da Sra. Myspáh Chaves Amaral Uliana, falecida, solicitados pela apelada para a devida regulação do sinistro de seguro de vida.

O cerne da controvérsia reside na ponderação entre o direito ao sigilo médico, assegurado pela legislação brasileira, e o direito da seguradora à obtenção das informações necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais, em especial para a correta avaliação da cobertura do seguro de vida contratado pela falecida.

A questão jurídica central, portanto, envolve a aplicação do princípio da proporcionalidade, que se mostra necessário diante da colisão entre os direitos fundamentais ao sigilo médico e à informação.

O princípio da proporcionalidade deve ser aplicado nos casos de colisão de direitos fundamentais. Este princípio impõe que se faça uma análise cuidadosa para determinar qual direito deve prevalecer no caso concreto, considerando a sua importância relativa e o impacto da decisão.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau reconheceu corretamente que o sigilo médico, embora importante, não é absoluto. Este direito deve ceder quando confrontado com a necessidade legítima de outra parte em obter informações essenciais para a execução de um contrato. A exibição do prontuário médico da segurada é fundamental para que a seguradora possa verificar se há ou não cobertura para o sinistro, o que, em última análise, também protege os interesses dos beneficiários do seguro.

A jurisprudência pátria, inclusive deste tribunal, tem reiteradamente afirmado que o sigilo médico pode ser mitigado em situações como a presente, onde há a necessidade de se garantir o cumprimento de obrigações contratuais e o devido processo legal. Cito precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ENTREGA DE PRONTUÁRIO MÉDICO –
PACIENTE

FALECIDO
– INTERESSE DE AGIR DO SUCESSOR – CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA – O SIGILO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DOS
PRONTUÁRIOS
MÉDICOS DEVE SER RELATIVIZADO QUANDO DEMONSTRADA A JUSTA CAUSA PREVISTA NO ARTIGO 73 DA RESOLUÇÃO CFM Nº 1931/2009 (CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA), CONSUBSTANCIADA NA NECESSIDADE DE ACESSO A
PRONTUÁRIOS
E FICHAS MÉDICAS DE
PACIENTE

FALECIDO
, A FIM DE QUE O SUCESSOR AVALIE A OCORRÊNCIA DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. ( TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO N: 0805683-52.2022.8.14.0000 - RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES – JULG. 15/07/22)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA NO FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIO MÉDICO DA GENITORA FALECIDA DA AUTORA. INTERESSE E UTILIDADE DA PROVIDÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N.º 03/2014 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA QUE ORIENTA NO SENTIDO DO FORNECIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO DE PESSOAS OBITUADAS AOS SEUS FAMILIARES OU SUCESSORES. PRECEDENTES. ATO ILÍCITO. EVIDENCIADO. ART. 927 E ART. 186 DO CC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. CABÍVEIS.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 3.000,00. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0875590-21.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024 )

Além disso, é necessário destacar que o direito à informação, especialmente no contexto contratual, possui um peso significativo. A seguradora tem a obrigação legal e contratual de realizar uma regulação justa e transparente do sinistro, o que só é possível com o acesso às informações contidas no prontuário médico da segurada. O interesse público na correta execução dos contratos de seguro é outro elemento que reforça a decisão de primeira instância.

Por todo o exposto, considerando que a sentença recorrida aplicou corretamente o princípio da proporcionalidade, além de estar em conformidade com a jurisprudência consolidada e os interesses públicos e privados em jogo,
voto por negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/09/2024